Tribunal: TJPA
Processo: 0017542-88.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10214 - Remuneração
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017542-88.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO BATISTA PINTO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DO EXEQUENTE. EXECUÇÃO DE CRÉDITO DE ELEVADA MONTA. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE NECESSITADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVAS DA MUDANÇA DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELADO. RECURSO DESPROVIDO.

1- A mera expectativa de direito ao recebimento dos valores cobrados em processo de execução não é razão suficiente para desconstituir a presunção de hipossuficiência das partes. No presente caso, o fato do exequente/apelado ter ganhado a causa de valor vultoso, não é suficiente para desconstituir sua condição de hipossuficiência, eis que se trata crédito futuro, que será pago por meio de precatórios pela Fazenda Pública, seguindo o procedimento do art. 100 da CF, que se sabe não ser célere e que muitas pessoas passam anos aguardando tal pagamento. Assim, a verificação da perda da condição de necessitado deve se dar mediante comprovação de alteração do status sócio-econômico do beneficiário, não se prestando eventual direito de crédito em litígio, por mais vultoso que seja, a amparar a pretensão impugnatória.

2 - Apelo conhecido ao qual se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação e negar provimento,
nos termos do vota da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de
Cumprimento de Sentença
, ajuizado por
JOÃO BATISTA PINTO DE ARAÚJO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, homologando o valor de R$ 1.429.104,75 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, cento e quatro reais e setenta e cinco centavos), condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o excesso de execução reconhecido, suspendendo, entretanto, a exigibilidade, posto ser a parte beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

Em síntese, no processo de conhecimento o Sr. João Batista Pinto de Araújo conseguiu procedência em ação que condenou o Estado do Pará ao pagamento das diferenças de vencimento e valores retroativos aos 05 anos anteriores à propositura da demanda e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Com o trânsito em julgado, o autor deu início à fase de cumprimento pugnando pelo pagamento de R$ 2.475.217,84 (dois milhões quatrocentos e setenta e cinco mil duzentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos).

Sobreveio sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, homologando o valor de R$ 1.429.104,75 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, cento e quatro reais e setenta e cinco centavos), condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o excesso de execução reconhecido, suspendendo, entretanto, a exigibilidade, posto ser a parte beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, sustentando a necessidade de revogação da concessão da assistência judiciária gratuita, haja vista que o ora apelado agora está apto a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em razão de ser credor de quantia milionária, o que evidencia a alteração da condição econômico-financeira do exequente.

Pugnou ao final, pelo o provimento do recurso para revogar o capítulo da sentença que determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas e honorários advocatícios pelo exequente.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível, pelo que passo a análise do mérito.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença quanto a suspensão da exigibilidade da condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados sobre o excesso de execução reconhecido em primeiro grau, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inicialmente, cabe ressaltar que de acordo com o art. 98, do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Ainda, os parágrafos 2º e 3º do art. 98, dispõe que a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Isto posto, sendo inconteste que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, fica este alcançado pela suspensão da exigibilidade prevista no §3º do art. 98, que somente será afastada se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos.

Ora, o fato do exequente/apelado ter ganhado a causa que lhe torna credor no valor de R$ 1.429.104,75 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, cento e quatro reais e setenta e cinco centavos), homologado pelo juízo da execução, não é suficiente para desconstituir a condição de hipossuficiência por parte do apelado, eis que se trata crédito futuro, considerando que este valor será pago por meio de precatórios pela Fazenda Pública, seguindo o procedimento do art. 100 da CF, que se sabe não ser célere e que muitas pessoas passam anos aguardando tal pagamento.

Assim, a verificação da perda da condição de necessitado deve se dar mediante comprovação de alteração do status sócio-econômico do beneficiário, não se prestando eventual direito de crédito em litígio, por mais vultoso que seja, a amparar a pretensão impugnatória.

Outrossim, se hipoteticamente fosse afastada a justiça gratuita do apelado neste momento processual, este teria que pagar custas de forma imediata e poderia sofrer execução por parte da Fazenda Pública do valor arbitrado a título de honorários, sem sequer ter tido seu crédito inscrito em precatórios, ou qualquer outra prova efetiva de que sua situação financeira mudou.

Por fim, é certo que a verba em questão foi alcançada para recompor direito que o recorrido deixou de gozar em momento adequado. Serviu, portanto, para repor aquilo que havia tido como prejuízo.

Logo, acertada a sentença de primeiro grau que suspendeu a exigibilidade da condenação do exequente em custas e honorários pelo excesso de execução, por ser este beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC. Devendo o apelante

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROVAS INSUFICIENTES ACERCA DO DESAPARECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESSENCIAIS AO GOZO DO BENEPLÁCITO. NÃO PRESUNÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA ADVINDA DA PRÓPRIA AÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2019.03212545-04, 207.047, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06.08.2019, Publicado em 08.08.2019).

Ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais – Fase de cumprimento de sentença – Pleito deduzido pela executada, ora agravante, para revogação dos benefícios da Justiça Gratuita deferidos a favor do agravado, em razão do recebimento da indenização decorrente da condenação imposta na ação de conhecimento – Decisão agravada que rejeitou o pedido, mantendo, a favor do agravado, a benesse da gratuidade – Insurgência da agravante – Inadmissibilidade –
A indenização havida em virtude da condenação imposta na fase de conhecimento, não autoriza a revogação dos benefícios da gratuidade nela concedida. De fato, o valor recebido a título de indenização tem cunho compensatório. Em outras palavras, visa a recomposição do patrimônio do agravado e não o seu aumento - Ausência de provas da alteração da situação financeira do agravado – Agravo improvido.
(TJ-SP - AI: 21003238120208260000 SP 2100323-81.2020.8.26.0000, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 27/01/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXECUÇÃO DE CRÉDITO DE ELEVADA MONTA. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE NECESSITADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. 1. O benefício da justiça gratuita não é uma isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, isso porque a parte ficará obrigada ao pagamento das referidas verbas, se verificado que seu estado de necessidade deixou de existir.
2. A mera expectativa de direito ao recebimento dos valores cobrados em processo de execução não é razão suficiente para desconstituir a presunção de hipossuficiência das partes, eis que é crédito futuro e incerto, ainda pendente de decisão judicial definitiva. 3. A verificação da perda da condição de necessitado deve se dar mediante comprovação de alteração do status sócio-econômico do beneficiário, não se prestando eventual direito de crédito em litígio, por mais vultoso que seja, a amparar a pretensão impugnatória. 4. Apelo conhecido ao qual se nega provimento.
(TJ-AM - APL: 02016858220148040001 AM 0201685-82.2014.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 03/10/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2016)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 06/12/2022